Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700505-60.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Premium Clube de Benefícios Embargado: Antônio Igor Pereira Chaves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Premium Clube de Benefícios (Id. 22747932) contra o acórdão (Id. 22577627) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator